Tribunal: TJMT
Processo: 1005875-19.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005875-19.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), MARIA BOMDESPACHO DE ARRUDA LIMA - CPF: 442.220.681-87 (AGRAVANTE), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA - HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA - PRESSUPOSTOS PARA CONCESSÃO DA BENESSE VERIFICADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I – A jurisprudência já assentou entendimento no sentido de que não cabe o Juízo indeferir o pedido de gratuidade da justiça sob o fundamento de que a lide poderia ter sido ajuizada nos Juizados Especiais Cíveis.

II – O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §§ 2º e 3º, dispõe que, se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência pela pessoa física, ressalvada a existência de elementos que apontem a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse.

III - Os argumentos da agravante são hábeis em demonstrar a sua incapacidade para suportar o pagamento das custas processuais exigidas, sobretudo porque não há prova de que ela possua outra fonte de renda, senão a decorrente do seu benefício previdenciário, que perfaz a quantia bruta de R$ 2.278,81 (dois mil duzentos e setenta oito reais e oitenta e um centavos), conforme extrato de id. 82694471 - Pág. 176, o qual praticamente a metade encontra-se afetado por descontos relativos a empréstimos, dentre eles o discutido nesta lide.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MARIA BOMDESPACHO DE ARRUDA LIMA
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito de nº 1007563-87.2021.8.11.0041, ajuizada em face de
SABEMI SEGURADORA S/A e BANCO BRADESCO S/A
, indeferiu-lhe a assistência judiciária gratuita.

Para tanto, a agravante insiste que não possui condições de arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

Pondera que à falta de legislação em sentido contrário, é do autor a opção entre propor a ação no Juizado Especial ou na Justiça Comum, não podendo prevalecer o entendimento exarado pelo magistrado singular de que a agravante renunciou à assistência judiciária gratuita ao optar por litigar na Justiça Comum.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido (id. 83557984).

Apesar de intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Inicialmente, cumpre discorrer acerca de parte da fundamentação da decisão recorrida que, ao indeferir o pedido da gratuidade da justiça pretendida pela agravante, entendeu que, por se tratar de ação de pequeno valor, esta poderia ser proposta junto ao Juizado Especial Cível.

Ao ver do Juízo singular, não haveria justificativa para a propositura da ação na vara de feitos gerais e, ainda, sem o devido recolhimento das custas processuais.

Pois bem.

Em que pese o valor atribuído à causa não superar o valor de 40 (quarenta) salários mínimos, e assim, ser possível o seu ajuizamento junto ao Juizado Especial Cível, tal fato, por si só, não justifica o indeferimento da justiça gratuita, isso porque, a opção pelo sistema dos Juizados Especiais é facultativa.

Sendo assim, a própria jurisprudência já assentou entendimento no sentido de que não cabe o Juízo indeferir o pedido de gratuidade da justiça sob o fundamento de que a lide poderia ter sido ajuizada nos Juizados Especiais Cíveis.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. Decisão agravada que indeferiu a benesse sob o fundamento de que a ação poderia ter sido proposta perante o Juizado Especial Cível. Descabimento. Opção facultativa da parte autora. Declaração de pobreza, corroborada por documento que demonstra renda mensal líquida inferior a três salários mínimos. Gratuidade cabível. Contratação de advogado particular que, por si só, não afasta a possibilidade de concessão do benefício. Decisão reformada. Recurso provido
”. (Relator(a): Walter Barone; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 24ª Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 04/07/2016; Data de registro: 04/07/2016)

Desse modo, optando a agravante por demandar na Justiça Comum, resta analisar se ela preenche ou não os pressupostos para a concessão da assistência judiciária gratuita.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §§ 2º e 3º dispõe que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência pela pessoa física, ressalvada a existência de elementos que apontem a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse.

A propósito:

“
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, vejamos as palavras dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“
O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”. (Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477)

No caso em apreço, os argumentos da agravante são hábeis em demonstrar a sua incapacidade para suportar o pagamento das custas processuais exigidas, sobretudo porque não há prova de que ela possua outra fonte de renda, senão a decorrente do seu benefício previdenciário, que perfaz a quantia bruta de R$ 2.278,81 (dois mil duzentos e setenta oito reais e oitenta e um centavos), conforme extrato de id. 82694471 - Pág. 176, o qual praticamente a metade encontra-se afetado por descontos relativos a empréstimos, dentre eles o discutido nesta lide.

Ademais, a declaração de isenção de declaração de imposto de renda colacionada à id. 82694471 - Pág. 70 reforça a hipossuficiência alegada, de forma que a concessão do benefício é a medida que se impõe.

Dessa feita, até que sobrevenha prova em sentido contrário é possível concluir que a agravante preenche os requisitos que permitem a concessão da assistência judiciária.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para conceder a assistência judiciária pleiteada pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021